Tribunal: TJDFT
Processo: 0000130-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 22699469, a d. defesa comunica o falecimento a morte de LÉCIO MARQUES PIRES. Segundo a certidão de óbito de ID 22699475, a morte ocorreu em 21/01/2021. Ouvido, o ilustre representante do Ministério Público oficiou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP (ID 22841875). Diante do exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, e no art. 62 do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade de LÉCIO MARQUES PIRES. Em consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação (ID 17351451), nos termos art. 89, XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, façam-se as anotações e comunicações pertinentes, e baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.